Tribunal: TJMT
Processo: 0003854-95.2010.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

IMELDA ZAGO

Vistos etc
Considerando o não conhecimento do agravo em recurso especial pelo STJ (fls. 545-546/TJ), com o seu transito em julgado em 7 de agosto de 2019 (fl.546/verso);
Considerando a manifestação da apelada que não possui interesse na adesão do acordo coletivo (fl. 549/TJ), bem como se quedando inerte, após devidamente intimada, conforme certidão de fl. 564/TJ;
Entendo por indeferir o pedido constante na petição da instituição financeira de fls.556-559/TJ.
Após o transito em julgado, remetam-se os autos a Comarca de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora